Tribunal: TJES
Processo: 0000923-31.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000923-31.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF – OBSERVADA A MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS CONTRATOS MANTIDOS POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO ANOS E, RAZÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VERIFICAÇÃO DA NULIDADE EM CADA CASO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810/STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
.
O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários em curso no momento do julgamento da repercussão geral observem o prazo de prescrição trintenário, sendo esta a hipótese, devendo-se observar, segundo precedentes do c.STJ, a referida tese ainda que se trate de litígio envolvendo ente da Fazenda Pública.

2
. A demanda foi proposta por Sindicato alegando a nulidade dos contratos sob designação temporária para exercício de cargos de técnicos e auxiliares em enfermagem no Município, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e com duração excessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS, tendo-se reconhecido na sentença a nulidade das contratações temporárias e direito ao FGTS, consoante já decidiu o Plenário do STF no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, de repercussão geral, e na tese firmada no Tema 141 pelo s.STJ .

3.
Todavia, somente deve ser reconhecida a nulidade de contratos temporários que tenham sido mantidos por períodos superiores a 4 (quatro) anos, em período contínuo / ininterrupto ou não, por violarem a própria legislação Municipal de regência, Lei 1.855/2008, e à Constituição da República.

4.
Consoante precedentes do c.STJ em hipóteses semelhantes, a análise da situação individual de cada integrante da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse, competindo ao contratado temporário do município ao cargo de técnico/auxiliar em enfermagem demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título, na fase de liquidação de sentença.

5.
Quanto à correção monetária e juros de mora sobre a verba devida de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, in casu, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido depositadas/recolhidas (efetivo prejuízo). Bem como que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como é o caso, a fixação dos juros moratórios deve se dar, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, in casu , a partir da citação.

6.
Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra sentença de fls.83/86 proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da ação ordinária movida pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade das contratações de designação temporárias, condenando a municipalidade ao pagamento do FGTS aos servidores contratados em designação temporária no Cargo de Técnico de Enfermagem constante da listagem de fls. 73/76 dos autos, do período de sua atividade ate o seu encerramento do vínculo.

Apelação interposta pela municipalidade sustentando, em suma, necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, e ausência de nulidade dos contratos temporários firmados, seja porque não houve excesso de duração ou elastecimento dos contratos temporários, ou porque o servidor estatutário não faz jus ao FGTS.

Embora o apelado tenha sido intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

Em que pese não tenha havido remessa dos autos para cumprimento do reexame obrigatório, trata-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, CPC, e assim, conheço a Remessa Necessária.

1. Da alegada aplicação da prescrição quinquenal.

De início friso que, ajuizada a presente demanda pelo Sindicato em 08.05.2019 para garantir suposto direito aos depósitos de FGTS devidos no período laborativo dos servidores em designação temporária, contratados pelo Município ao cargo de técnico e auxiliar em enfermagem, cuja admissão mais longeva ocorreu em 06.06.2011, ao que observo da Relação dos servidores DT no referido cargo, o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o
trintenário
, e não o quinquenal como defende o apelante.

O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém
, houve,
modulação
dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação,
in litteris:

"
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o

prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5 anos, a partir desta decisão
”.
E ainda, a Corte de Cidadania interpretando a modulação consigna,
verbis
:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a
prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em maio de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, mormente porque, como prefalado, existentes contratos que se iniciaram de 2011, 2012, aplicando-se, portanto, a prescrição
trintenária.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência mais recente do c.STJ orienta no sentido de que:
"A aplicação do Tema n. 608/STF
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
" (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). No mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023.

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito como aventada pelo apelante, reconhecendo a aplicação da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e eventualmente não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários. É como voto.

2. Do mérito.

O Sindicato apelado ajuizou a presente demanda alegando a nulidade dos contratos sob designação temporária para exercer os cargos de técnicos e auxiliares em enfermagem no Município, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e com duração excessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS.

O Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 927, III, consagrou a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores, em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Nesse sentido, o Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
- cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Eis a redação do preceptivo:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Também o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS”.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja
declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Necessário esclarecer que a contratação por tempo determinado encontra previsão expressa no art. 37, inc. IX, da CR/88 e em vários textos legislativos. Todavia, alguns entes e órgãos da Administração Pública transformaram a modalidade excepcional de contratação – erigida pela Carta Magna como exceção ao concurso público – em verdadeira regra, seja mediante a formalização de sucessivas renovações contratuais com os mesmos profissionais contratados, ou transformando aquilo que deveria ser transitório, em vínculos longevos – de duração excessiva ou reiterados - com a consequente desnaturação do caráter excepcional de tais contratações.

Conquanto seja permitida a contratação por tempo determinado pela Administração Pública –
inclusive para atividades de caráter regular e permanente, como decidiu o STF na ADI nº. 3068/DF
–, a utilização dessa modalidade excepcional de contratação não pode dar margem ao excesso, e nesse sentido, citem-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos de FGTS,
desde que haja sucessivas renovações, como na hipótese
. (...). III - Agravo Regimental improvido. (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À RECEBIMENTO DE FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) III. A declaração de nulidade da Sentença proferida é medida que se impõe. Passa-se ao julgamento da Lide por aplicação da Teoria da Causa Madura. IV. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.
V. Descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.
VI. (...). (TJES, Classe: Apelação, 039160015697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Como prefalado, em sua peça de ingresso, o Sindicato insurge-se em relação às contratações de seus substituídos, que julga terem sido realizadas em violação ao conceito de provisoriedade explicado supra, em descaracterização da contratação por tempo determinado.

Acaso existam dúvidas acerca da possibilidade do Sindicato mover a presente demanda, informo que não foi o primeiro da espécie a ajuizar ação com tal pretensão, citando trecho do julgamento do REsp 1599142 pelo c.STJ: “
A
discussão vertida nos presentes autos se refere à análise de nulidade dos contratos temporários firmados pelo Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, decorrente suas sucessivas renovações, demonstrando a unidade do direito violado que atingiu a esfera individual de cada servidor, pois, “a origem comum, que caracteriza o interesse individual homogêneo, refere-se a um específico fato ou peculiar direito que é universal às inúmeras relações jurídicas individuais
” (REsp 1599142/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Assim, deve-se analisar a Legislação Municipal de Santa Teresa sobre a matéria, e de acordo com a vigente
Lei 1.855 de 02 de abril de 2008
, em seu art. 1º, §2º:
“As contratações por tempo determinado respeitarão o prazo de
02 (dois) anos
,
podendo ser prorrogado por igual período
, ou se o interesse for somente por 06 (seis) meses ou 01 (um), ao invés de 02 (dois) anos, ou ainda enquanto durar a vigência e execução de convênios de programas governamentais”.

Portanto, merece reforma a sentença que condenou a municipalidade ao pagamento do FGTS a todos os servidores contratados em designação temporária no Cargo de Técnico de Enfermagem constantes da listagem de fls. 73/76 dos autos, do período de sua atividade ate o seu encerramento do vínculo.

Deve ser reconhecida a nulidade somente dos contratos temporários que tenham sido mantidos
por períodos superiores a 4
(quatro)
anos
, em período contínuo / ininterrupto ou não, por violarem a própria legislação Municipal de regência e à Constituição da República, o que deverá ser demonstrado por cada temporário, em liquidação.

Isso porque a Relação constante dos autos às fls. 73/76 não lista apenas contratados temporários do Município, existindo também, à fl.76, servidores
estatutários
, os quais não fazem jus ao FGTS, não se subsumindo nas hipóteses dos precedentes vinculantes citados.

Também é possível observar pela listagem colacionada e mencionada na parte dispositiva da sentença a existência de servidores em regime de DT (designação temporária), mas que mantiveram vínculos efêmeros com o Município, como a servidora Rozimeri Aparecida J. D. da Silva, primeira da lista de fl.73, admitida em 02.01.2020 e demitida em 01.08.2020, mantendo vínculo de 7 meses apenas. Inclusive, noto que a maioria deteve vínculos em período inferior ao legalmente autorizado, e portanto, não fazem jus ao FGTS.

Lado outro, observo, por exemplo, a existência de servidores DT que ao tempo da sentença ainda não tiveram seus vínculos cessados (embora se tratem de contratados mais recentes, de 2019 e 2020), mas que de qualquer forma, merecem que não lhes seja suprimido o direito de ao menos, demonstrar na fase posterior liquidatória, o direito ao FGTS acaso demonstrem vínculo superior ao prazo legal de quatro anos autorizativo da contratação nesses moldes.

Portanto, para a constatação da nulidade dos contratos temporários e subsequente direito ao FGTS será imprescindível o exame individual de cada caso, o que pode ser realizado na fase de liquidação de sentença como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, e até mesmo este Sodalício, em demandas semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS.
PRAZO PRESCRICIONAL ART. 1º DO DL. 20.910/32. AFRONTA AO ART. 10 DO CPC/2015 NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DOS CONTRATOS MANTIDOS POR PERÍODO SUPERIOR A 04 ANOS. VERIFICAÇÃO DA NULIDADE EM CADA CASO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. LEI PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TR. RECURSO DO SINDICATO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3. No presente caso, verifico que em sua sentença, a magistrada reconheceu a nulidade das contratações temporárias sob o fundamento de que as renovações sucessivas dos contratos desnaturaram o caráter excepcional necessário a tal tipo de contratação. Sendo assim, tenho que a tese firmada pelo Supremo Tribunal ao analisar o tema nº 403, somente foi citada na sentença como argumento de reforço, não servindo como base do decisum , razão pela qual não resta caracterizada a nulidade apontada. 4. Malgrado permitido o uso do contrato por tempo determinado pela Administração inclusive para atividades de caráter regular e permanente, como decidiu o STF na ADI nº. 3068/DF , a utilização dessa modalidade excepcional de contratação não pode dar margem ao abuso, materializado na sua perenização, com evidente ofensa aos direitos dos profissionais contratados. 5. (...). 6.
Deve ser reconhecida a nulidade somente daqueles contratos temporários que tenham sido mantidos por períodos superiores a 4 anos, em período contínuo ou descontínuo, ininterrupto ou não, por violarem a própria legislação Estadual de regência, Lei Estadual nº 6.881 de 2001 e à Constituição da República.
7. (...).. 8.
Para a constatação da nulidade dos contratos temporários é imprescindível o exame individual de cada caso, o que pode perfeitamente ser realizado na fase de liquidação de sentença como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
9. Não há qualquer óbice no reconhecimento da nulidade dos contratos temporários que tenham sido mantidos por períodos superiores a 4 anos, em período contínuo ou descontínuo, ininterrupto ou não, contudo a situação individual de cada contratado será analisada na fase de liquidação de sentença. 10. (...). 11. Recurso do Sindicato improvido. Recurso do Estado parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090081969, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Cuida-se, na origem, de
Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais visando obter tutela declaratória do direito a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física dos integrantes da categoria que se afastarem para gozo de licença para tratamento da saúde, com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 e 48 da Lei 8.541/92
. Há também pedido condenatório visando à restituição dos valores eventualmente descontados. 3.
Trata-se de hipótese que se enquadra no conceito de direito individual homogêneo. O fato ou origem comum apontado pelo recorrente é a licença para tratamento da saúde que, em sua concepção, permite o direito a isenção do IRPF e restituição de valores efetivamente descontados indevidamente dos integrantes da categoria. Portando, os titulares do direito são identificáveis e o objeto é divisível
. 4.
A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva
. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1560766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016).

Sendo assim, mantenho a conclusão externada na sentença, inexistindo óbices ao reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados pelo Município de Santa Teresa para exercícios das atividades de técnico ou auxiliares de enfermagem.
Porém, desde que tenham sido mantidos os vínculos por períodos superiores a 4 anos (em período contínuo/ ininterrupto ou não), competindo para a fase de liquidação da sentença a demonstração por cada contratado de sua situação individual a verificar se enquadram-se na hipótese ora descrita.

Também em relação aos consectários da condenação merece reforma a sentença. Quanto à correção monetária e juros de mora sobre a verba devida de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810)
1
, estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, in casu, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido depositadas/recolhidas (efetivo prejuízo). Bem como que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como é o caso, a fixação dos juros moratórios deve se dar, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, in casu , a partir da citação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Teresa e à Remessa Necessária, mantendo a declaração de nulidade das contratações de designação temporárias e condenação da municipalidade ao pagamento do FGTS aos servidores contratados em designação temporária no Cargo de Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, mas reformando o édito para registrar que fazem jus à verba de FGTS aqueles com vínculos com o Município por períodos superiores a 4 (quatro) anos, na forma da Lei 1.855/2008, sendo que a situação individual de cada contratado deverá ser analisada na fase de liquidação de sentença, observando-se a prescrição trintenária e os consectários da condenação na forma supra.

Sem majoração de honorários nesta instância recursal prevista no §11 do art. 85, em razão do provimento do recurso, ainda que parcial.

É como voto.

1
Não se aplica a tese vinculante definida no Tema 731 do c.STJ, porquanto a tese diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, a aplicação do IPCA-E decorre da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral). Cita-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024151604022, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Teresa e à Remessa Necessária, mantendo a declaração de nulidade das contratações de designação temporárias e condenação da municipalidade ao pagamento do FGTS aos servidores contratados em designação temporária no Cargo de Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, mas reformando o édito para registrar que fazem jus à verba de FGTS aqueles com vínculos com o Município por períodos superiores a 4 (quatro) anos, na forma da Lei 1.855/2008, sendo que a situação individual de cada contratado deverá ser analisada na fase de liquidação de sentença, observando-se a prescrição trintenária e os consectários da condenação na forma supra.

Acompanho a Eminente Relatora